Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição entre o Juizado Especial Criminal de Ceilândia e a Primeira Vara Criminal de Ceilândia, relativo ao processamento de queixa-crime envolvendo os delitos de difamação e injúria, tipificados nos artigos 139 e 140 do Código Penal.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia reside em determinar se a competência para o processamento e julgamento dos crimes de difamação (ou calúnia) e injúria, deve ser atribuída ao Juizado Especial Criminal, em razão da pena cominada ao somatório das penas em caso de concurso de crimes.
III. Razões de decidir:
3. Equivocado o entendimento do Juízo Suscitado, no sentido de que a imputação ao crime de roubo estaria enquadrada no crime de calúnia, haja vista que foi feita, unicamente, uma acusação genérica, sem constar o objeto, seu quantitativo, as circunstâncias que caracterizariam o crime.
4. A jurisprudência tem assentado que, o “tipo penal do delito de calúnia requer a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Conforme precedentes, deve ser imputado fato determinado, sendo insuficiente a alegação genérica” (STJ, AgRg no REsp n. 1.695.289/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 14/2/2019).
5. No caso em análise, considerando os crimes de difamação e injúria, a soma das penas máximas não ultrapassa o limite de dois anos, estabelecido pela Lei n. 9.099/95, o que atrai a competência do Juizado Especial Criminal para o processamento e julgamento da demanda.
IV. Dispositivo
5. Conflito conhecido negativo de jurisdição para declarar a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia (Suscitado).